Tribunal: STF
Processo: HC 100908
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI Nº 11.343/06. DEFESA 
   PRELIMINAR APRESENTADA. DECISÃO PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
   FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 
1. O exame da inicial acusatória 
   é balizado pelos arts. 41 e 395 do Código de Processo Penal. No 
   art. 41, a lei adjetiva penal indica um necessário conteúdo 
   positivo para a denúncia. É dizer: ela, denúncia, deve conter a 
   exposição do fato normativamente descrito como criminoso (em tese,
   portanto); as respectivas circunstâncias, de par com a 
   qualificação do acusado; a classificação do crime e o rol de 
   testemunhas (quando necessário). Aporte factual, esse, que 
   viabiliza a plena defesa do acusado, incorporante da garantia 
   processual do contraditório. Já no      art. 395, o mesmo diploma 
   processual impõe à peça acusatória um conteúdo negativo. Se, pelo 
   art. 41, há uma obrigação de fazer por parte do Ministério 
   Público, pelo art. 395, há uma obrigação de não fazer; ou seja, a 
   peça de acusação não pode incorrer nas impropriedades que o art. 
   395 assim enumera: inépcia, falta de pressuposto processual ou de 
   condição de ação e falta de justa causa para a ação penal.
2. Na 
   concreta situação dos autos, a defesa, na fase instaurada por 
   força do art. 54 da Lei nº 11.343/06, postulou a rejeição da 
   denúncia, aduzindo a falta de indícios de materialidade delitiva. 
   O Juízo, a seu turno, ao receber a inicial acusatória, ressaltou 
   exatamente o oposto: a presença de indícios robustos tanto de 
   autoria quanto de materialidade delitiva. Pelo que não é de se 
   ter como carecedora de fundamento a decisão adversada.
3. Ordem 
   indeferida.